Tribunal: TJDFT
Processo: 0704671-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO PARA ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. INDEFERIMENTO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 RECOMENDADO PELA JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁIRA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não se conhece do pleito defensivo para o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, por ausência de interesse recursal, na medida em que ele já fora concedido na sentença de primeiro grau. Recurso de determinado apelante parcialmente conhecido.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
2.1 As provas dos autos, sobretudo, as declarações da vítima, ratificadas pelos depoimentos policiais, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmam a prática, pelos apelantes, dos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e desobediência.
2.2 Absolvição por insuficiência de provas descabida.
3. No que tange à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração para cada réu, revelou-se condizente com tal critério. Não aplicação do critério de 1/6 (um sexto). Pena-base mantida.
5. Recursos de dois réus integralmente conhecidos e, do terceiro, parcialmente conhecido. No mérito, desprovidos.